Tribunal: TJMT
Processo: 1051298-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1051298-28.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO C6 S.A.
Recorrido: CESAR ROMERO LIMA JUNIOR
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUSÊNCIA DE DÉBITOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência a qual declarou inexistente o débito objeto da demanda, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), e ainda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A fornecedora apresentou recurso pretendendo em suma a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. No caso em comento o consumidor pretendeu a rescisão contratual de forma administrativa, momento no qual a instituição financeira afirmou não haver mais nenhum débito pendente, contudo, após a rescisão, houve negativação do nome da parte consumidora, sob o fundamento da existência de valores pendentes de pagamento.
4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Possui apenas o débito discutido na exordial, contudo, o quantum indenizatório é superior aos valores praticados por esta Turma em casos análogos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051298-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR ROMERO LIMA JUNIOR - CPF: 029.939.071-31 (RECORRENTE), CESAR ROMERO LIMA JUNIOR - CPF: 029.939.071-31 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024